Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-42.2013.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000504-42.2013.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DE FREITAS RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROGERIO DA BOA MORTE CORREIA, GERALDO LOPES PORTUGAL NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
GLAUCO ALVES MENDES registrado(a) civilmente como GLAUCO ALVES MENDES, GUSTAVO VIEIRA ALVES, CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE C
ONCEIÇÃO DO JACUIPE
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. HORAS EXTRAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. IRDR TJBA TEMA 7. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000504-42.2013.8.05.0064
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição de Jacuipe/BA, tendo como Apelantes
DANIEL DE FREITAS RIBEIRO e OUTROS
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DE JACUIPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .